Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-98.2024.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800939-98.2024.8.14.0014

APELANTE: ANTONIO EDILSON LOUZEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação cível e, por ausência de preparo recursal, não conheceu do recurso de apelação. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, afirmando que apresentou declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, com base apenas em declaração de hipossuficiência, quando não atendida a determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios, e se a ausência de preparo recursal autoriza o não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante foi intimado a comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, mas manteve-se inerte no prazo legal.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o juiz exigir comprovação, conforme art. 99, § 2º, do CPC.
5. Não atendida a intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, configura-se a deserção do recurso, nos termos dos arts. 1.007 e 932, III, do CPC.
6. Ausência de fatos novos no agravo interno, repetição dos argumentos já enfrentados na decisão agravada, incidindo os efeitos da preclusão (art. 223 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento:
1. A parte que não atende à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo intimada, não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. 2. A ausência de preparo recursal, não suprida no prazo legal, acarreta a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento."

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º e § 3º; 1.007; 223; 932, III.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0802666-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJRS, AC nº 70083643585, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELANTE CÍVEL N° 0800939-98.2024.814.0014

AGRAVANTE/APELANTE: ANTÔNIO EDILSON LOUZEIRO DA SILVA

AGRAVADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Antônio Edilson Louzeiro da Silva em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, não conhecendo do recurso de apelação por ausência de preparo recursal.

Em suas razões, o agravante suscita que a decisão monocrática violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, ao indeferir liminarmente a gratuidade da justiça mesmo diante da juntada de declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam a sua real condição financeira.

O agravante ressalta, ainda, que está isento do Imposto de Renda, fato que, por si só, evidenciaria sua condição de hipossuficiência, bem como juntou comprovantes de renda e despesas essenciais, como contas de energia elétrica, reforçando que os recursos que aufere são integralmente comprometidos com a sua subsistência e de sua família.

Cita a presunção juris tantum da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e do art. 4º da Lei 1.060/50.

Invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, isonomia, direito de petição e cooperação processual, reiterando a violação à ordem jurídica pela decisão que indeferiu liminarmente a benesse.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id.
29051937
.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Com efeito, conforme consta na decisão recorrida, em despacho, de Id. 27640190, determinei que o agravante comprovasse a sua condição de hipossuficiente econômico.

Em certidão de Id. 28109863, fora atestado que não houve manifestação do recorrente.

Assim, após o encadeamento dos atos referidos, fora proferida a decisão agravada, a qual, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“
Da análise dos autos, colhe-se que o recorrente postulou pelo benefício da gratuidade processual, ante a impossibilidade para arcar com as custas e despesas processuais.

Contudo, tendo-lhe sido solicitado a juntada de documentos que atestassem a alegada hipossuficiência econômica, decorreu o prazo legal sem manifestação, deixando de juntar os documentos determinados por este juízo, tampouco recolheu as aludidas custas de preparo, embora oportunizado.

Com efeito, a gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Ademais, a concessão não é incondicional, cabe à parte requerente demonstrar que faz jus. E, na hipótese em exame, verifico que o recorrente não se desincumbiu de tal mister, tampouco recolheu as custas, ainda que oportunizado.

Desse modo, consoante dispõe o art. 1.007, caput, e o art. 932, parágrafo único, todos do CPC, o recurso é considerado deserto; e, por conseguinte, não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma processual.

A respeito, colaciono a jurisprudência a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1 - Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto. Na hipótese dos autos, fora indeferida a Assistência Judiciária Gratuita diante da não comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, com a respectiva determinação para recolhimento das custas recursais, todavia, desatendida.

2 - Não conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.”
. (Agravo de Instrumento nº. 0802666-71.2023.8.14.0000 - Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2 de maio de 2023).

EMENTA: “
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando de comprovar
o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado.

2. Recurso não conhecido à unanimidade.”
. (4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, publicado em 2021-03-05).

Ementa: “
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A parte apelante, apesar de intimada, deixou de realizar o recolhimento do preparo, sendo o presente recurso deserto. Logo, não atendido o requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, consoante penalidade que havia sido anteriormente cominada para essa hipótese. Recurso de apelação não conhecido.” (
Apelação Cível, Nº 70083643585, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 01-12-2020)
.”

Reforço que o agravante se manteve inerte, repisando após, e a destempo, os mesmos argumentos, recaindo-lhe, desse modo, inclusive, os efeitos da preclusão, nos termos do art. 223 do CPC.

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 11/02/2026